Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EC N. 93/15. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. REPARTIÇÃO. ESTADO DE DESTINO. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. CONVÊNIO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019/DF. TEMA N. 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.